Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702514-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA PROPERTIES LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: CLEVER LAVINAS DE AZEREDO, MARIA JOSE VIDAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA e ROSSI RESIDENCIAL SA, em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, em ação em fase de cumprimento de sentença no 0700587-36.2019.8.07.0004 ajuizada por CLEVER LAVINAS DE AZEREDO e MARIA JOSE VIDAL DOS SANTOS, acolheu em parte o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para determinar a inclusão definitiva das agravantes no pólo passivo da demanda de origem. Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, a inobservância dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimocial. Sustentam que têm uma vida financeira totalmente independente e não guardam qualquer relação com as empresas citadas pela parte autora para integrar a lide ou que deem margem a confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios. Asseveram que não houve exaurimento dos meios de expropriação. Requerem a concessão de efeito suspensivo em antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em estudo, averígua-se possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. Conveniente ressaltar que, tratando-se de relação jurídica estabelecida entre as partes em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da nítida relação de consumo. Dispõe o art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Paulo R. Roque A. Khouri, sobre o assunto, esclarece: E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor. (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198). Destarte, enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor da disregard doctrine, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Verifica-se, assim, que, quando a relação é de consumo, a melhor interpretação para o dispositivo citado é de desconsideração da personalidade jurídica ante a simples ausência de bens da empresa para suportar as obrigações a que esteja obrigada e independentemente da presença dos requisitos descritos no caput da norma, tais como abuso de direito, infração à lei ou encerramento das atividades. Nesse passo, a despeito de não terem sido encontrados indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, deve prevalecer na espécie a regulação consumerista, a qual dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo. Verifica-se, nos termos da decisão resistida, que intimadas para cumprimento voluntário da condenação, as executadas SÃO MANCIO e SANTA MARGARETE não pagaram a dívida, no entanto apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, a qual rejeitada (ID 34092682), após manifestação dos credores. Também restou ressaltado que não foi encontrado patrimônio das devedoras, consoante consultas BACENJUD e RENAJUD, tendo sido deferida a penhora de vários imóveis, a qual desconstituída. Desta feita, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora